Tribunal: TJDFT
Processo: 0745290-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745290-88.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 65457622) do capítulo da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (id 65457624, págs. 137-142, e 158-159, EmD rejeitados) que acolheu a impugnação do devedor e determinou o desbloqueio/restituição da quantia de R$ 7.340,65, por julgar que foi comprovada a impenhorabilidade da verba (CPC 833, IV). Esclarece que o cumprimento de sentença versa sobre honorários advocatícios de sucumbência e que não foi demonstrada a impenhorabilidade, pois a conta bancária objeto do bloqueio Sisbajud não é destinada somente ao recebimento do salário do devedor, como evidenciam os mais de 40 depósitos realizados no prazo de 30 dias - valor total de R$ 109.402,34 -, em que ele foi o favorecido. Alega que em 20/06/24 - um dia antes do recebimento do salário - o agravante efetuou uma aplicação financeira no valor de R$ 22.033,99 e, após a percepção do salário (R$ 27.187,53), realizou nova aplicação de R$ 5.187,53 e destinou o saldo restante a terceiro. Afirma que após 20/06/24, excluído o valor do salário, o agravado recebeu mais cinco depósitos (R$ 32.872,75), a maioria deles provenientes de pessoas físicas, o que afasta a alegada impenhorabilidade. Assinala que o bloqueio Sisbajud foi feito em 01/07/24, a sinalizar que a constrição recaiu em verba diversa da salarial. Argumenta que o crédito exequendo é de natureza alimentar (CPC 85, §14), inserindo-se na exceção prevista no CPC 833, §2o. Sustenta que a quantia bloqueada não compromete a subsistência do devedor e da família dele, o qual resgatou R$ 30.345,29 em investimentos, além de haver sido constatada que sua fatura do cartão de crédito é de quase R$ 20.000,00, a permitir a manutenção do bloqueio pelo menos em relação ao equivalente a 30%. Requer que os valores permanecem depositados em Juízo, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. Não vislumbro o fumus boni juris. Atente-se para excerto da decisão agravada: (...). Com efeito, o devedor colacionou aos autos contracheques dos meses de março a junho de 2024 (ID no 203114853 a 203114857) a demonstrar que houve equívoco de seu órgão pagador quanto ao pagamento de sua remuneração referente ao mês de junho/2024, porquanto houve o depósito a maior da quantia de R$ 14.190,49 (ID no 203114857), de modo que a instituição pagadora solicitou ao ora devedor a restituição do valor depositado a maior (ID no 203114849), expedindo, inclusive, boleto bancário para a devida restituição (ID no 203114851). Ao ID no 203948521, o executado colacionou aos autos o extrato bancário de sua conta do Bradesco objeto do bloqueio eletrônico pelo Sisbajud a demonstrar que, de fato, houve o pagamento de salário no valor de R$ 27.187,53, em 21.6.2024, conforme contracheque de junho/2024 (ID no 203114857), e que foi realizado o bloqueio eletrônico do valor de R$ 7.340,65, em 8.7.2024. Portanto, observa-se que a referida conta é utilizada pelo devedor para recebimento de verba salarial e é igualmente inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência no 1.874.222/DF, em 19.4.2023, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser possível a flexibilização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor. Todavia, os precedentes do Tribunal da Cidadania condicionam o afastamento do caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial ao fato de a medida constritiva não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. E, na hipótese dos autos, a penhora não recaiu sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, bem como restou demonstrado pelo devedor que o seu salário é praticamente absorvido pelos débitos mensais referentes a sua subsistência e de sua família (ID no 203114867, 203114868, 203114869 e 203114870). (...). Grifos no original Destaco que, em que pese o crédito de terceiro, via pix, no valor de R$ 26.300,00 em 20/06/2024, houve transferência para terceiro no valor de R$ 22.000,00 em 24/06/2024 (id. 203948521 – autos de origem). O crédito salarial (R$ 27.187,53) ocorreu em 21/06/2024 e o bloqueio judicial em 08/07/2024 (R$ 7.340,65), Em princípio, em 08/07/2024, data do bloqueio judicial, o crédito existente na conta corrente do devedor/agravado era originário de erro operacional do órgão pagador, que em junho/24 depositou salário superior ao devido. Portanto, crédito pertencente a terceiro. E ainda que assim não fosse, o CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis.” É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração média do agravado (R$ 11.954,53 – id. 65457624, p. 26), cujas despesas foram comprovadas em valores que comprometem quase a totalidade da sua remuneração (ids. 203114867, 203114868, 203114869 e 203114870 – autos de origem). Por fim, destaco que os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não se confundem com prestação alimentícia, não estando abrangidos pela exceção prevista no CPC 833, §2o, consoante tese fixada em repetitivo (Tema 1.153): EMENTA RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (REsp 1.954.380, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 2024). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator